Tribunal: TJES
Processo: 5001365-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS DIAS

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. SÚMULA 619, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da compreensão adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 619, “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
”

II. Na hipótese, não há que se falar na permanência do autor/apelante no imóvel objeto dos autos, porquanto inexistente a alegada posse, tampouco o ventilado direito à indenização pelas eventuais benfeitorias nele edificadas, circunstância que impõe a manutenção do comando sentencial.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º

5001365-06.2022.8.08.0011

APELANTE
:

JARBAS DIAS

APELADO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Jarbas Dias em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados no bojo da ação de manutenção de posse em desfavor de Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e Estado do Espírito Santo.

Irresignado com o referido posicionamento, o autor, ora apelante apresentou recurso e aduziu, em suma, que sua família é detentora do imóvel (parcela da Fazenda Monte Líbano) há mais de vinte anos, residindo no referido local antes mesmo do primeiro apelado, tendo, para tanto, realizado diversas benfeitorias. Aduziu, ainda, que as testemunhas por ele arroladas não foram ouvidas. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões da Santa Casa (id. 2873540) vindicaram pela concessão da assistência judiciária gratuita e pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo (id. 4573093) apresentou apelação também pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, sopesando os balancetes apresentados, bem como guardando coerência com o que fora decidido nos autos do agravo de instrumento n. 5006652-46.2023.8.08.0000, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita almejado pelo primeiro apelado.

Ultrapassada este ponto, Eminentes Desembargados, não vislumbro motivos para descurar da conclusão lançada pelo juízo originário, pelo que passo a expor.

Por tratar-se de área evidentemente pública, mostra-se de especial relevância para a resolução da
quaestio
a compreensão adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 619
, segundo a qual “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC.

Nesse diapasão, não há que se falar na permanência do autor/apelante no imóvel objeto dos autos, porquanto inexistente a alegada posse, tampouco o ventilado direito à indenização pelas eventuais benfeitorias nele edificadas, circunstância que impõe a manutenção do comando sentencial.

Destarte, conforme já bem pontuado pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA no Recurso de Agravo de instrumento 5004927-90.2021.8.08.0000, “
Não é lícito a particular algum apropriar-se de área pública, sem permissão, autorização ou concessão da Administração Pública, dela extraindo benefício a qualquer título,
ainda que assistencialista.
”

Registre-se, por oportuno e relevante, ser descabida a alegação recursal de ausência de oitiva de testemunhas por ele arroladas, uma vez que o cerne da controvérsia é iminentemente de direito.

Por fim, mesmo se assim não fosse, a ocupação indevida do terreno representaria, quando muito, mera tolerância pelo ente público, a qual não induz posse, nos termos do artigo 1208, do Código Civil e da supracitada Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, contudo, mantenho a suspensão de sua exigibilidade dada a assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.